Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-36.2013.8.11.0022
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000890-36.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 121.076.058-40 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – METODOLOGIA DE CÁLCULO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 42,72% SOBRE O SALDO DA CONTA EM JANEIRO/1989 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – NÃO CESSAÇÃO DA MORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A metodologia adotada pelo perito judicial, aplicando o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.314.478/RS (Tema 891).

O trabalho pericial, realizado por profissional equidistante das partes e tecnicamente qualificado, goza de presunção de idoneidade técnica, somente podendo ser infirmado mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida pelo apelante.

É aplicável ao caso concreto o Tema 677 do STJ, segundo o qual
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

Não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito ou ofensa ao princípio da segurança jurídica pela aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ, uma vez que, mesmo sob a égide do entendimento anterior, já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo.

O mero depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, principalmente quando realizado com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação e quando o valor depositado (R$ 18.822,16) é insuficiente para a quitação do débito apurado em laudo pericial homologado (R$ 24.123,12).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, nos autos da Liquidação de Sentença no 0000890-36.2013.8.11.0022, que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ ALVES DA SILVA, homologando o laudo pericial produzido nos autos e declarando a liquidação do direito do autor no valor de R$ 24.123,12 (vinte e quatro mil, cento e vinte e três reais e doze centavos).

O feito originou-se de habilitação/liquidação de sentença proposta pelo recorrido com base em sentença transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em desfavor do ora apelante, cujo objeto versava sobre a recomposição das perdas decorrentes da não aplicação do índice de correção monetária sobre o saldo mantido em cadernetas de poupança, no que se refere ao Plano Verão de janeiro de 1989.

Inicialmente, na Ação Civil Pública, a condenação foi no percentual de 48,16%. Posteriormente, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça alterou o índice para 42,72%, correspondente ao IPC de janeiro/1989.

No curso da ação de liquidação, o juízo de origem determinou a produção de prova pericial para apurar o montante devido ao autor. O perito nomeado apresentou laudo concluindo pelo valor atualizado do débito em R$ 24.123,12 (vinte e quatro mil, cento e vinte e três reais e doze centavos), considerando a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989.

Consta dos autos que o banco recorrente realizou depósito judicial no valor de R$ 18.822,16 (dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) em 11/09/2013, conforme documento de Id. 284233350 - Pág. 19, mencionado no laudo pericial. Tal depósito foi efetuado para garantia do juízo quando da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

O Banco do Brasil manifestou discordância quanto ao valor apurado pelo perito no Id. 284233414, oportunidade em que juntou parecer técnico elaborado por seu assistente, alegando que o cálculo pericial possuía vícios, especialmente quanto ao saldo base utilizado para aplicação do percentual de 42,72%.

A sentença recorrida homologou o cálculo apresentado pelo perito e condenou o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 284233430), o apelante sustenta, em síntese, excesso de execução em decorrência do saldo base equivocado utilizado pelo perito para o cálculo do diferencial do Plano Verão. Alega que o perito utilizou o valor de NCz$ 494,22 como diferencial, quando o correto seria NCz$ 236,73, pois deveria ter considerado que já houve, à época, pagamento de correção monetária no percentual de 22,35910%, devendo incidir o expurgo de 42,72% apenas sobre a diferença não creditada.

Argumenta, outrossim, pela inaplicabilidade do Tema 677 do STJ no caso concreto, considerando que o depósito judicial foi realizado em 11/09/2013, quando vigorava o entendimento sedimentado no REsp repetitivo no 1.348.640/RS, segundo o qual
"na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada"
.

Invoca o princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o princípio do
tempus regit actum
, sustentando que a aplicação retroativa da atual redação do Tema 677 do STJ configuraria violação a ato jurídico perfeito.

Por fim, aduz que o depósito judicial cessa a mora do devedor, passando o valor a ser corrigido pelo índice da própria conta judicial, não sendo cabível nova atualização de valores pelo exequente.

Em contrarrazões (Id. 284233436), o apelado requer o desprovimento do recurso, argumentando que o laudo pericial foi elaborado em estrita observância aos critérios estabelecidos na sentença e de acordo com a jurisprudência do STJ. Destaca recentes decisões do TJMT, notadamente da Desembargadora Clarice Claudino da Silva na apelação cível no 0000895-58.2013.8.11.0022 (abril/2025) e do Desembargador Márcio Vidal na apelação cível no 0001429-65.2014.8.11.0022, nas quais se confirmou a aplicabilidade do Tema 677 do STJ, mesmo para depósitos judiciais realizados anteriormente à revisão do tema.

Foi juntado aos autos, decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Id. 284233437), no qual, em caso análogo, foi firmado entendimento sobre o termo inicial dos juros moratórios, a incidência de juros remuneratórios até a data do encerramento da conta poupança e o cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, o recurso não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

A questão principal trazida pelo apelante gravita em torno de três eixos fundamentais: a) a avaliação técnica acerca dos cálculos realizados pelo perito judicial, que, no entendimento do recorrente, teriam gerado excesso de execução; b) a aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, considerando a data do depósito judicial realizado pelo banco; e c) o efeito do depósito judicial sobre a mora do devedor.

1. Do alegado excesso de execução - análise técnica do cálculo pericial

A insurgência principal do apelante reside no critério adotado pelo perito judicial para o cálculo da diferença devida a título de expurgos inflacionários do Plano Verão. Segundo alega o banco recorrente, o perito utilizou como base o saldo final da conta poupança em janeiro de 1989, no valor de NCz$ 1.156,89, aplicando sobre este o percentual integral de 42,72%, chegando ao diferencial de NCz$ 494,22, quando o correto, segundo sua tese, seria aplicar o percentual apenas sobre a diferença não creditada à época.

Sustenta o recorrente que, em janeiro de 1989, já houve pagamento de correção monetária de 22,35910% e juros de 0,50%, totalizando rendimento de NCz$ 265,75. Assim, considerando que o rendimento devido seria de NCz$ 502,48 (resultado da aplicação de 42,72% de correção monetária e 0,50% de juros), a diferença a ser atualizada seria de apenas NCz$ 236,73, e não NCz$ 494,22 como considerou o perito.

Compulsando minuciosamente o laudo pericial e seus anexos (Id. 284233402), verifico que o perito, na seção
"3. MÉTODOS E CRITÉRIOS"
(pág. 05), explica com clareza a metodologia adotada:

"O saldo da conta 100.021.318-8 em janeiro de 1989 era de NZC$ 1.156,89. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 1.156,89 chega-se ao valor de NCZ$ 494,22 a título de diferença."

Constata-se, portanto, que o perito aplicou o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 (NCz$ 1.156,89), chegando ao valor de NCz$ 494,22, que foi considerado como a diferença a ser atualizada.

Em que pese a argumentação do banco recorrente, sua tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral (no caso do Plano Verão, 42,72%), e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente já creditado.

No julgamento do REsp 1.314.478/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 891), o STJ estabeleceu que
"na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico"
.

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em excesso de execução.

Ademais, cumpre destacar que o trabalho pericial goza de presunção de idoneidade técnica, tendo sido realizado por profissional equidistante das partes e tecnicamente qualificado. O mero inconformismo com o resultado da perícia, sem a apresentação de elementos técnicos robustos capazes de infirmá-la, não autoriza sua desconstituição.

No caso em análise, o banco recorrente apresentou parecer de assistente técnico contestando os cálculos periciais, mas não logrou demonstrar, de forma cabal, que a metodologia adotada pelo perito estaria em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos para a matéria.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertadamente homologou o laudo pericial, reconhecendo sua adequação técnica e conformidade com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

2. Da aplicabilidade do Tema 677 do STJ e seus efeitos sobre o depósito judicial realizado

Consta dos autos que o banco recorrente realizou depósito judicial no valor de R$ 18.822,16 (dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) em 11/09/2013, conforme documento mencionado no laudo pericial (Id. 284233402, pág. 13).

O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, argumentando que, à época do depósito judicial por ele realizado (11/09/2013), vigorava o entendimento jurisprudencial consolidado no REsp repetitivo no 1.348.640/RS, segundo o qual
"na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada"
.

Invoca o princípio da segurança jurídica e o princípio do
tempus regit actum
, sustentando que a aplicação retroativa da atual redação do Tema 677 do STJ configuraria violação a ato jurídico perfeito.

Impende registrar,
ab initio
, que o Tema 677 do STJ sofreu revisão, sendo sua atual redação a seguinte:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

A questão que se coloca, portanto, é se a revisão do Tema 677 do STJ pode ser aplicada ao presente caso, considerando que o depósito judicial foi realizado anteriormente à mudança de entendimento do precedente.

O argumento do apelante, centrado na proteção ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, merece cuidadosa análise. Entretanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a revisão do Tema 677 do STJ não representa uma ruptura radical com o entendimento anterior, mas sim um esclarecimento e uma precisão técnica sobre os efeitos do depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo.

Com efeito, o depósito judicial realizado pelo banco recorrente em 11/09/2013 teve por finalidade garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e não propriamente adimplir voluntariamente a obrigação. Tanto é assim que, após o depósito, o banco apresentou impugnação questionando o valor executado, demonstrando inequivocamente que não reconhecia o montante como devido.

Nesse contexto, não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito ou ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, mesmo sob a égide do entendimento anterior, já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo.

Corroborando tal entendimento, este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de analisar questão semelhante, conforme se verifica da decisão mencionada pelo apelado em suas contrarrazões, em que o Desembargador Márcio Vidal, no julgamento da apelação cível no 0001429-65.2014.8.11.0022, afirmou categoricamente que
"o depósito com a intenção de garantir o juízo, não ilide a mora"
.

No mesmo sentido, recente decisão da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, proferida em abril de 2025 na apelação cível no 0000895-58.2013.8.11.0022, reconheceu a aplicabilidade do Tema 677 do STJ, mesmo para depósitos judiciais realizados anteriormente à revisão do tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora após o depósito judicial é da instituição financeira depositária, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Ademais, impende destacar que o depósito judicial realizado pelo banco recorrente (R$ 18.822,16) mostrou-se insuficiente para a quitação do débito, conforme apurado no laudo pericial homologado (R$ 24.123,12), havendo uma diferença de R$ 5.300,96 (cinco mil, trezentos reais e noventa e seis centavos), que deve ser atualizada até a data do efetivo pagamento.

Nesse contexto, afigura-se correta a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ ao caso concreto, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

3. Dos efeitos do depósito judicial sobre a mora do devedor

Por fim, no que concerne à alegação de que o depósito judicial cessa a mora do devedor, passando o valor a ser corrigido pelo índice da própria conta judicial, razão também não assiste ao apelante.

Conforme já explicitado quando da análise da aplicabilidade do Tema 677 do STJ, o mero depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, principalmente quando realizado com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação, como ocorreu no caso em tela.

Somente o depósito judicial realizado com a intenção inequívoca de adimplir voluntariamente a obrigação, seguido da concordância do credor ou de decisão judicial que reconheça sua suficiência, é capaz de afastar os efeitos da mora.

No caso dos autos, o depósito foi realizado unicamente para garantir o juízo e viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo havido concordância do credor quanto ao montante depositado, nem decisão judicial reconhecendo sua suficiência para a quitação do débito. Ao contrário, o laudo pericial homologado pelo juízo de origem demonstrou que o valor depositado era insuficiente para a quitação do débito.

Nesse diapasão, não há que se falar em cessação da mora pelo simples depósito judicial, sendo devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, com a dedução do saldo da conta judicial quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor.

A Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça confirma o entendimento aqui adotado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCIDÊNCIA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).

É cabível os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários até a data do encerramento da conta poupança.

São devidos honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, quando houver resistência do devedor ao cumprimento da obrigação, ainda que tais honorários não tenham sido fixados na sentença originária.”

(N.U 0000888-66.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Tais diretrizes, aplicáveis ao caso em análise por força da similitude fática e jurídica, corroboram a conclusão de que o recurso não merece provimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025